Tribunal: STF
Processo: Rcl 46053
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por EDUARD ISHAKEWITSCH, contra acórdão proferido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), nos autos do Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 0003412-36.2020.8.19.0000, o qual teria desrespeitado a eficácia dos julgados nos Agravos em Recursos Extraordinários nº 748.371/MT (Tema nº 660), 919.285/RS (Tema nº 866) e violado o disposto nos arts. 1º, III e 5º LIV, LV, da Constituição Federal.
    O acórdão reclamado restou assim ementado:
    “Agravo Interno interposto, com fulcro nos artigos 1.030, §2º, e 1.021 do CPC, em face da decisão da Terceira Vice-Presidência que aplicou a sistemática da repercussão geral e, com base nos Temas n o 660 e 866 do STF, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto – Agravo de instrumento. Despacho judicial que declara não haver nada a prover. Ausência de conteúdo decisório. Insuscetível de recurso. Decisão mantida – Correta aplicação das teses fixadas nos Temas nº 660 (“Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas constitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”) e 866 (“É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.), do STF – Manutenção da decisão impugnada – Recurso conhecido e não provido.” (eDoc. 5, p. 1)
    O reclamante aduz que o acórdão reclamado “deu à Jurisprudência do Supremo interpretação divergente da que lhe [...] atribui o STF, não alcançando a relevância da matéria e a transcendência de interesses”.
    Aduz que foram desconsideradas “todas as provas juntadas e requerimentos de Gratuidade de Justiça”, e que houve recusa de remessa do recurso de agravo interposto ao Tribunal, mesmo diante do pedido de correção do seu processamento.
    O reclamante alega que “a protocolização equivocada de ato judicial endereçada a órgão distinto do previsto não prejudica a sua apreciação pelo órgão competente, se tempestivo e em observância aos requisitos, devendo o receptor da peça remetê-la ao órgão competente para julgá-la.” 
    Informa que da decisão que não admitiu o agravo contra negativa de gratuidade da justiça foram interpostos recursos especial e extraordinário, ambos inadmitidos, e, ante a manutenção da inadmissibilidade, pela não admissão do agravo contra a decisão denegatória do extraordinário, é que se ajuizou a presente reclamação constitucional, em que se requer:
    “Seja deferida a gratuidade de justiça; Seja conhecida e provida a presente Reclamação Constitucional para que o AI pertinente ao Recurso Extraordinário suba para apreciação deste C. Tribunal, pois, sua competência foi usurpada quando negou-se a subida dos autos para análise dessa Suprema Corte. Assim, deve ser intimado o E. TJRJ para que encaminhe o referido Agravo vez que [...] houve usurpação de competência. Requer, ainda, em nome do princípio da economia processual sejam apreciadas às razões do referido Agravo e Recurso Extraordinário, dando-se provimento ao autor.” (eDoc. 1, p. 31)
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita (eDoc. 1, p. 30), nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.
    No caso dos autos, indica-se como paradigma de confronto os julgados nos Agravos em Recursos Extraordinários nº 748.371/MT (Tema nº 660), 919.285/RS (Tema nº 866) e ainda o disposto nos arts. 1º, III e 5º LIV, LV, da Constituição Federal, por ofensa à ordem processual, ante o entendimento de que o despacho judicial que declara “nada a prover” não tem conteúdo decisório, sendo insuscetível de recurso.
    De início, deixo de conhecer quanto à alegada violação aos arts. 1º, III e 5º LIV, LV, da Constituição Federal, não sendo esses parâmetros adequados para instaurar a competência desta Suprema Corte em sede reclamatória.
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88); não é instrumento apto a provocar esta Suprema Corte para que se manifeste acerca de eventual violação a dispositivo constitucional ou legal, não se admitindo seu uso como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral, conforme reiterada jurisprudência da Corte. Nesse sentido:
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 35.719/BA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 9/3/20)
    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. RE nºs 683.151/DF e 893.208/DF. Eficácia adstrita às partes neles relacionadas. Alegação de violação de dispositivo constitucional. Não conhecimento. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.(Rcl 27.123/RS – AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje de 18/12/17) 
    Ademais, observo que o recurso extraordinário interposto no processo que originou a presente reclamação teve seu seguimento negado, com aplicação dos Temas 660 e 866, cujas ementas seguem:
    “Tema 660 – Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    Tema 866 – Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO JÁ EXTINTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à legitimidade da revisão de contrato já extinto, por se resolver tão somente a partir da interpretação e da aplicação das normas legais pertinentes, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
    Pois bem. O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, como no presente caso, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.
    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    Não identifico a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal pelo órgão de origem ao negar seguimento ao recurso extraordinário com aplicação da orientação firmada nos paradigmas dos Temas 660 e 866, ante a nítida ausência de questão constitucional a ser dirimida e consequente ausência de repercussão geral.
    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pela Suprema Corte, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual deverá ser citada a parte beneficiária da decisão apontada como ato reclamado, de modo a integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente